Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-03.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-03.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PHILIPE MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §8º, DO CPC E À TESE VINCULANTE DO TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta com o objetivo exclusivo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 3.206,25), resultando na quantia de R$ 320,62. Sustenta-se que tal valor é manifestamente incompatível com a complexidade do trabalho técnico desenvolvido, notadamente pelo acompanhamento pericial e enfrentamento de controvérsias jurídicas relativas ao seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da irrisoriedade do valor da condenação, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em observância à tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico for irrisório, como no presente caso, em que a condenação corresponde a R$ 3.206,25, resultando em honorários iniciais de apenas R$ 320,62.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, afirma que a regra geral de fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação pode ser excepcionada, admitindo-se a fixação equitativa apenas nas hipóteses legais expressas, como quando o proveito econômico for de valor muito baixo.

5.

Considerando a desproporcionalidade entre o valor inicial dos honorários e o labor técnico prestado, inclusive com atuação em questões jurídicas complexas e acompanhamento pericial, impõe-se a majoração da verba honorária com fundamento na apreciação equitativa, de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Admite-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico for irrisório.

2.

A aplicação do art. 85, §8º, do CPC exige justificativa baseada na desproporcionalidade entre o valor da causa e o trabalho técnico desenvolvido.

3.

A tese firmada no Tema 1076 do STJ autoriza a mitigação da regra geral de fixação percentual dos honorários apenas em hipóteses excepcionais previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1746072/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.06.2018, DJe 26.06.2018 (Tema 1076/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000569-03.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante PHILIPE MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator